Tribunal: STF
Processo: AI 835748
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público do Estado de Pernambuco. Soldo. Lei 11.216/95. Valor Básico de Referência (VBR). 3. Para entender de forma diversa do assentado pelo acórdão recorrido, imprescindível o reexame da legislação local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Súmula 280/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.